Tribunal: TJBA
Processo: 8049133-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049133-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: THIAGO MOTA RIOS E RIOS

Advogado(s)
:
MARIANA MAGALHAES CRUZ

AGRAVADO: MD BA GMA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
EMILIA MOREIRA BELO

ACORDÃO

Ementa:

Direito processual civil. Recurso de agravo de instrumento. Juros de mora. Consectário legal. pedido implícito. Ausência de preclusão. Reforma parcial da decisão. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a homologação dos cálculos apresentados pelo exequente, sob o fundamento de que houve indevida e reiterada inclusão de juros moratórios, não previstos expressamente na sentença condenatória transitada em julgado. O agravante sustenta que os juros moratórios são consectários legais da condenação e, por se tratar de matéria de ordem pública, sua incidência independe de previsão expressa, podendo ser reconhecida de ofício.

II. Questão em discussão

2. Definir se a ausência de menção expressa aos juros moratórios na sentença impede sua incidência na fase de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "
a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação.
" (AgInt no REsp 1807898/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019)

4.
A ausência de previsão expressa de juros moratórios na sentença não impede sua incidência, por se tratar de obrigação legal implícita à condenação pecuniária. Outrossim, não há que se falar em preclusão quanto à fixação dos juros moratórios e correção monetária, uma vez que são matérias não sujeitas à preclusão, por força do princípio
tempus regit actu
m, sendo admitida sua inclusão a qualquer tempo, inclusive em fase de cumprimento de sentença.

5. A decisão agravada, ao afastar a aplicação dos juros moratórios com fundamento em preclusão, contrariou o entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e desta Corte local..

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso parcialmente provido, para afastar tão somente a ocorrência da preclusão e determinar a incidência de juros de mora também sobre a condenação do agravado relativa à restituição dos valores pagos pelo agravante, deixando a homologação dos cálculos do exequente a cargo do douto
a quo
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8049133-83.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
THIAGO MOTA RIOS E RIOS
e, como agravado,
MD BA GMA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
, nos termos do voto do relator.